Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. Crédito de exercício findo. Dívida de ressarcimento ao erário. Compensação. Possibilidade. Coexistência das obrigações. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF com a intenção de anular a sentença que alega ser extra petita. No mérito, o ente distrital defende a reforma da sentença, sob o argumento de que a sua condenação subverteria a regra dos precatórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em debate, sendo a primeira, saber se incorreu em julgamento extra petita o juízo sentenciante e, a segunda, caso confirmada a anterior, se é devida a compensação do crédito oriundo de exercício findo com o débito relativo aos valores recebidos erroneamente pelo servidor.
III. Razões de decidir
3. Pela análise dos autos, especialmente da petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a pretensão do recorrido não se resume ao recebimento de valores decorrentes exercícios findos reconhecidos administrativamente pelo DF. A intenção do autor é de obter o reconhecimento judicial de compensação de dívida que tem com o DF com os valores que tem a receber do mesmo ente federado, devidamente reconhecidos.
4. Por essas razões, ante a necessidade de adstrição aos pedidos, observo assistir razão ao recorrente quando argumenta que a sentença recorrida é extra petita.
5. Quanto ao mérito, o caso versa não apenas sobre créditos de exercícios findos, mas especialmente sobre a compensação destes com os débitos que o servidor possui com a Administração. O entendimento exposto em outros julgados é o de que ultrapassado o quinquênio entre o pedido e o ajuizamento da ação ou da instauração do processo administrativo, deve ser reconhecida a prescrição dos créditos do servidor.
6. Neste caso, o crédito é do ano de 2017 (ID 60604264, pág. 7) e o processo administrativo de 2023 (00060-00422074/2023-84), levando à conclusão de prescrição das quantias devidas ao servidor. Todavia, como há débito do recorrido para com a Administração Distrital, entendo necessário e justo promover a compensação.
7. A dívida do recorrido remonta o ano de 2020 (ID 60604264, pág. 6), autorizando a incidência da compensação durante o período em que crédito e débito coexistiram. De se observar que o crédito do requerente manteve exequibilidade entre 2017 e 2022, enquanto o débito com a Administração, entre 2020 e 2024. Portanto, a coexistência das obrigações, uma positiva e a outra negativa, entre os anos de 2020 e 2022, autoriza a compensação.
8. Esse é o entendimento do STJ, segundo o qual: "A prescrição somente obstará (impedirá) a compensação se ela for anterior ao momento da coexistência das dívidas. Se o prazo prescricional se completou posteriormente a esse fato, tal circunstância não constitui empecilho à compensação dos débitos. Logo, houve um período de coexistência de dívidas exigíveis. Reforçando a explicação: • se a prescrição se completou antes da coexistência das dívidas, a parte que se beneficia da prescrição pode se negar a fazer a compensação alegando justamente que a prescrição extingue a pretensão, e, portanto, falta o requisito da exigibilidade para que aquela se efetue; • por outro lado, se os dois créditos coexistiram antes de ocorrer a prescrição, ocorreu a compensação, ipso iure (por força de lei). A prescrição que venha completar-se posteriormente a esse fato não mais atua sobre os débitos desaparecidos. É o que ensina Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil. Vol. II. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 247). Em suma: A prescrição somente obsta a compensação se for anterior ao momento da coexistência das dívidas. STJ. 3a Turma. REsp 1.969.468-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022 (Info 726)".
9. Não se descura da conclusão do parecer técnico de ID 60604264, pág. 23, sobre a impossibilidade da compensação em razão da regra legal de que referido instituto apenas seria aplicado em casos de desligamento do servidor dos quadros da Administração Distrital (LC 840/2011, art. 121).
10. Entretanto, manter tal entendimento, ensejaria indesejado enriquecimento ilícito por parte do DF que, por um viés reconhece que o servidor tem créditos a receber, mas exerce apenas e tão somente sua prerrogativa de cobrar a dívida também reconhecida administrativamente, para abrigar-se no entendimento segundo o qual o crédito de exercício findo está prescrito ante inação do servidor, conforme entendimento firmado no Tema 1.109/STJ.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido
Para anular a sentença extra petita e no mérito JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial de compensação da quantia devida pelo Autor de R$1.789,03 (mil setecentos e oitenta e nove reais e três centavos), referente ao pagamento em duplicidade da Gratificação de Movimentação (GMOV) e GIABS em julho, agosto, setembro e outubro de 2020, da quantia a receber no importe de R$1.800,70 (mil oitocentos reais e setenta centavos) referente a exercícios findos do ano de 2017, mantidos os critérios de atualização monetária descritos na sentença, devendo eventual saldo ser apurado administrativamente em favor do DF.
11. Recorrente isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.